Tribunal: TJBA
Processo: 8000060-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000060-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: DEIWID DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s): JOSE SIMAO LEITE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE UAUÁ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Uauá/BA, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da apreensão de papelotes de cocaína, numerário em espécie e do contexto indicativo de traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes e adequadas ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva demonstra a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, atendendo aos pressupostos legais exigidos para a custódia cautelar.

A fundamentação baseada na garantia da ordem pública apoia-se nas circunstâncias concretas da prisão, notadamente a quantidade e o fracionamento da droga apreendida, a posse de numerário em espécie e o contexto da abordagem policial, indicativos de envolvimento estável com a traficância.

O risco de reiteração delitiva revela-se concreto diante do modus operandi evidenciado nos autos, legitimando a segregação cautelar como forma de interromper a continuidade da atividade criminosa.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e seus reflexos sociais autorizam a prisão preventiva como instrumento de preservação da ordem pública e da credibilidade das instituições.

As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presente fundamento idôneo, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que demonstrem a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

A apreensão de drogas fracionadas, aliada à posse de numerário e ao contexto da prisão, evidencia risco de reiteração delitiva e justifica a custódia cautelar.

Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade concreta.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS
Nº
8000060-11.2026.8.05.0000
,
tendo como impetrante
JOSÉ SIMÃO LEITE OAB/BA 53.383
e como impetrado
JUÍZO DA
VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
UAUÁ
/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R
ORDEM
.